Tribunal: TJDFT
Processo: 0702390-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702390-56.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO ALMEIDA DO NASCIMENTO AGRAVADO: EMANUELA SOUSA BORGES DECISÃO O Agravo de Instrumento, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995 e art. 29, inciso II, do Regimento Interno das Turmas Recursais, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. Na hipótese dos autos, o agravante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, §5o do CPC. Conforme exposto no despacho de ID 64709518, a mera declaração de isenção de imposto de renda de ID 64676573 e a juntada de extratos bancários de uma única conta, de uma fintech focada na automação da gestão financeira e de cobranças para empresas (IDs 64676575 a 64676577) são insuficientes para comprovar sua hipossuficiência. Consta dos referidos extratos e dos novos extratos acostados aos IDs 65385863 a 65385865, que o agravante recebe um crédito e logo após efetua um PIX para outra conta bancária de sua titularidade. Destaca-se que as transferências realizadas não são entre as contas apresentadas, ou seja, há uma terceira conta bancária, cuja movimentação o agravante não comprovou. Por oportuno, as despesas regulares com plano de saúde e mantença da filha não fogem do comum e não são aptas, isoladamente, para comprovação da alegada hipossuficiência do agravante. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada, nos termos do art, 932, VIII, do CPC, c/c art. 11, XIV da Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais). Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Assim, intime-se o agravante para que pague as custas do recurso e comprove no processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação desta decisão. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital